Tribunal: TJMT
Processo: 1007272-46.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007272-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo, Alienação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRASIL TERRACOTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 11.820.709/0001-50 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), Município de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – CONTRATO ANULADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (AUTOTUTELA) – DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

Os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos, fazendo-se necessário para seu ressarcimento que eles sejam cabalmente comprovados pelo solicitante, ex vi, do art. 373, I, do CPC, o que ocorreu, no caso, tão somente quanto aos valores despendidos ao CREA/MT.

Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), para viabilizar a indenização correspondente deve ela demonstrar a ocorrência de fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem, o que não ocorreu na espécie.

Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto por BRASIL TERRACOTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (proc. n. 1007272-46.2017.8.11.0003), julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar a Municipalidade a restituir “
os valores pagos pelo autor para a aquisição do imóvel descrito na inicial localizado no Micro Distrito Industrial ‘Anézio Pereira de Oliveira’, R$145.941,85 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), devidamente corrigido monetariamente desde o pagamento de cada parcela, incidindo o INPC, acrescidos de juros moratórios de 12% ao ano, devidos desde a citação
”.

No mais, diante da sucumbência recíproca, foi a Autora condenada ao pagamento de “
77% das custas processuais, cota parte relativa ao valor dos pedidos sucumbidos, bem como 9% de honorários sucumbenciais sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes
”, ao passo que o ente público foi condenado “
a restituir a parte autora 23% das custas processuais por ele adiantada e que veio a sucumbir, bem como condenado a pagar 10% de honorários sucumbenciais ao advogado da parte autora sobre o pedido em que sucumbiu
”.

Em suas razões, aduz a empresa Recorrente que restou comprovado nos autos que fora despendido valor para manutenção, conservação e edificação do terreno adquirido, no total de R$ 458.023,03 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e vinte e três reais e três centavos), cuja responsabilidade pertence ao Município Apelado, uma vez que rescindiu o contrato sem o respectivo ressarcimento.

Argumenta que não se havia “mera expectativa”, já que as negociações com o Município se iniciaram muito antes da assinatura do contrato, que se deu apenas em 13/04/2011 e, mesmo que assim fosse, “
o Município também deveria arcar com as tratativas por ele celebradas, já que somente por conta dos termos e negociações prévias é que a Apelada teve a certeza de que o negócio seria firmado e apenas por essa razão despendeu valores para concretização da compra do terreno
”.

Assevera que, “
ainda que alguns contratos tenham sido celebrados anteriormente ao contrato de alienação com o Município requerido, todos eles foram pactuados visando unicamente a concretização e facilitação da instalação da indústria no local adquirido pela Apelante
”.

Verbera que foram desembolsados valores para expedição da taxa de alvarás, autorizações, licenças e outros gastos a fim de prosseguir com a obra e instalação de sua indústria.

Ainda, o direito de ser indenizada por danos morais diante dos transtornos ocasionados pelo cancelamento da obra e tentativas de reaver as quantias pagas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para que a parte Apelada seja condenada, também, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos moldes declinados na inicial.

Tempestividade certificada (Id. 48586038). Guia e comprovante de preparo juntados no Id. 48586033.

Contrarrazões no Id. 48586041 pelo desprovimento do recurso e, em sede de reexame, seja reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 50365994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Infere-se dos autos que BRASIL TERRACOTA INDÚSTRIA CERÂMICA LTDA - EPP ajuizou Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Materiais e Morais contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS visando ser restituída da quantia paga pela aquisição de imóvel público situado naquela urbe, cujo contrato foi anulado pelo próprio ente público, de forma administrativa, bem como indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da rescisão.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
, que determinou o reembolso dos valores pagos pela aquisição do imóvel, mas indeferiu indenização a título de danos materiais e morais, o que ensejou o inconformismo, no ponto, por parte da empresa Autora.

Primeiramente, pelo que se denota da própria condenação, não há como julgar improcedentes os pedidos iniciais, tal como contido em contrarrazões, ante o desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, inclusive tomado como fato incontroverso e com concordância. Eis trecho do capítulo pertinente:

“
Do dever de restituir os valores pagos pela alienação do imóvel
.

É fato incontroverso nos autos que o Município de Rondonópolis deverá devolver ao autor os valores pagos pela alienação do imóvel, já que pensar em sentido diverso é admitir o enriquecimento ilícito ou sem causa do requerido, o que vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

(...)

Deste modo,
até mesmo em razão da concordância do município requerido
, este deve restituir a empresa autora os valores pagos pela alienação do imóvel, posto que caso contrário estes valores irão incorporar ao seu patrimônio sem justa causa para tanto, já que o imóvel dado como contraprestação também retornou ao seu patrimônio
.” (grifei)

No que se refere aos danos materiais, é cediço que, como pontuado na sentença, “
a Fazenda Pública deve restituir os prejuízos que causou a terceiros de boa-fé com o ato que veio a ser anulado por inobservância sua a preceitos legais e constitucionais, com base no princípio da boa-fé, na segurança jurídica e na confiança que se depositava ao entabular qualquer contrato, ainda mais com o Poder Público, o qual deveria ser exemplo de lisura
”.

Contudo, considerando que os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos, para tal ressarcimento faz-se necessário,
ex vi
, do art. 373, I, do CPC, que eles sejam cabalmente comprovados pelo solicitante. A propósito:

“(...).
3 – Para que nasça a obrigação de indenizar o dano material, antes de qualquer coisa, é necessária a efetiva comprovação deste, ou seja, dos prejuízos que foram suportados em razão do ilícito praticado, que por serem de ordem material, devem ser efetivamente comprovados, não podendo ser presumido ou estimado
. (...)”

(N.U 0033369-25.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
, ESTÉTICOS E MORAIS.
COMPROVAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
dano

material
deve ser comprovado, não podendo ser
presumido
. Assim, não constatado que a parte autora se desincumbiu do ônus nos termos do art. 333, inciso I do CPC/73, eis que não há provas a alicerçarem suas alegações, impõe-se a improcedência do pedido de ressarcimento pelos
danos

materiais
. Comprovados o
dano
moral e o
dano
estético decorrentes da falha na prestação de serviço médico oferecido à apelante, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Município à sua reparação.
(N.U 0009203-19.2008.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 12/04/2018)

In casu
, o juízo singular refutou os comprovantes de gastos apresentados pela Autora/apelante e afastou o pleito de reparação nessa seara nos seguintes termos:

“
Observe-se que o contrato de alienação do imóvel foi entabulado no dia 13 de abril de 2011,
mas a autora vem cobrando dele dívidas que assumiu quando o contrato sequer fora assinado, quando esta possuía meras expectativas em adquirir o imóvel
.

O patrimônio público ou sequer o
privado poderá responder pelas frustradas expectativas de alguém em realizar determinado negócio jurídico
. Nota-se que no dia 31 de março de 2011 a autora contratou a empresa MT Consult Planejamento e Consultoria Empresarial LTDA para “elaboração e aprovação junto ao agente financeiro de escolha da CONTRATANTE, [...] de projeto de Viabilidade Econômico-Financeira, para obtenção de recursos financeiros a serem aplicados na implantação da uma
planta industrial para fabricação de telhas cerâmicas, e que compreende investimentos em construção civil, máquinas e equipamentos, instalações, móveis e utensílio, veículos e capital de giro associado, em valores estimados de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)
.

Com a mesma empresa, a autora já teria celebrado outro contrato no dia 17 de março de 2019, cujo objeto era a “elaboração de Carta-Consulta para pleito de concessão de incentivos fiscais a serem concedidos pelo Governo do Estado de Mato Grosso através do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC [...].

Dos referido contratos, cujas cópias se encontram vinculadas aos IDs 10029579 e 10029590, é possível extrair algumas considerações, como 1)
a ausência de prova de que tais serviços estariam vinculados a aquisição do imóvel em discussão
; 2)
a ausência de demonstração de que os serviços foram realmente prestados
; 3)
a data de assinatura dos contratos serem anteriores a data de assinatura do contrato de alienação celebrado com o requerido
; e, 4)
a ausência de provas de validade dos contratos, os quais não possuem registro em Cartório datando a real data em que o contrato foi entabulado ou sequer de testemunhas idôneas comprovando as contratações
;

Observe-se ainda que os comprovantes de pagamento de um dos contratos se deu por meio de depósitos em envelopes de cheques e dinheiro, o que não serve de prova de pagamento se desacompanhado de comprovante demonstrando o real depósito de tais quantias, já que o envelope pode ter sido depositado vazio ou com quantias inferiores.

(...)

O outro contrato sequer houve demonstração de adimplemento.

Alguns outros contratos e dívidas foram assumidas pela parte autora quando sequer o contrato de alienação ainda estivesse assinado, a autora com a expectativa de que viria a negociar com o Poder Público acabou por assumir obrigações
,
não podendo o Poder Público arcar com tais obrigações porque a rescisão contratual não foi ato ilícito, estava ancorada no princípio da autotutela
(Súmulas 346 e 473 do STF), o dever de indenizar em si se consumou com a demora do Poder Público em exercer o seu poder de autotutela,
logo se os danos sofridos ocorreram antes da celebração do contrato de alienação não há que se falar prejuízo decorrente da demora, posto que ainda que cancelado o contrato segundos após sua assinatura tal dano inevitavelmente teria ocorrido, sem qualquer tipo de conduta ilícita do município
.

Deste modo, se o autor criou expectativas anteriores a assinatura do contrato de alienação e efetuou contratações de serviços e aquisição de bens e estas foram frustradas pela nulidade do ato jurídico, nulidade esta que era passível de constatação pelo autor na assinatura do contrato, já que era simples o seu motivo, decorrente da inexistência de lei que autorizasse a alienação em seu favor, não há dever de indenizar nestes casos.

Tal situação é idêntica acaso viesse o município não querer mais entabular negócio algum com o autor, não poderia este vir em juízo pleitear reparação de danos pelas expectativas que criou na possibilidade de entabular o negócio.

Se a revogação do ato nulo no exercício do poder de autotutela possui efeitos ex tunc, retroagindo os efeitos jurídicos a seu estado a quo, a situação vivenciada pelo autor é a descrita no parágrafo acima, logo não há dever de indenizar.

Há ainda um contrato de prestação de serviço de limpeza, corte, transporte e compactação feito entre a autora e a empresa A C Cavalcante Materiais para Construção, cujo objeto era a limpeza da área adquirida, todavia, assim como os contratos feitos com a empresa MT Consult Planejamento e Consultoria Empresarial LTDA, o contrato não possui registro de firma, a fim de dar lisura a real existência do negócio jurídico, e a testemunha que o assinou, tão somente na última folha do referido contrato, não se encontra identificada.

Alguns dos recibos de pagamentos do referido serviço, emitidos aparentemente pela própria autora, dão conta de que os pagamentos foram efetuados para pessoa jurídica diversa da contratada, seja em confrontação ao CNPJ da empresa contratada, seja em confrontação ao nome das referidas empresas.

Certo é que em uma eventual lide entre o autor e os prestadores dos serviços os contratos entabulados entre eles não possuiriam força executiva, assim como os simples recibos escritos à mão ou preenchidos eletronicamente não comprovariam de forma inconteste o pagamento dos referidos serviços. Logo, também não se pode dar validade plena aos referidos documentos em ação que visa a indenização pelos referidos pagamentos.

Os contratos e os recibos eram início de prova e dependiam da confirmação de sua autenticidade em juízo, já que o requerido impugnou em sua contestação especificamente a existência das despesas descritas na inicial (vide ID 15407146 – Pág. 6).

Não é tarde para rememorar que incumbia ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC), se não o fez junto com a inicial por meio de provas incontestes e também não pugnou pela produção de outras provas em juízo é de rigor reconhecer a fragilidade de suas alegações.

O autor colacionou em sua documentação outros diversos comprovantes de pagamentos ou recibos, todavia, não narrou do que se tratava cada um daqueles pagamentos, não é possível atestar que tais pagamentos tenham se originado em face a aquisição do imóvel em discussão.

Apenas para exemplificar, o autor juntou nos autos e pugnou pela restituição do pagamento de gastos de hospedam e consumo no “Vinhedo Plaza Hotel”, localizado na cidade de Vinhedo/SP, no dia 06/01/2010, ou seja, cerca de 01 ano e 03 meses antes de vir a adquirir o lote junto ao requerido nesta Comarca de Rondonópolis.

Ora, qual o nexo entre a aquisição do imóvel e tal gasto mais de ano antes de ser celebrado o contrato?

Igualmente há outro recibo do “Hotel Las Velas LTDA” na cidade de Várzea Grande, datado de 09/01/2010.

O autor incluiu em seu pleito indenizatório gastos laboratoriais junto ao SENAI e que foram também realizados no início do ano de 2010, não havendo qualquer causalidade entre tais testes e o ato jurídico aqui debatido, pactuado em abril de 2011.

Nesta mesma senda, verifica-se comprovantes de pagamento de papelaria, de prestadores de serviço (alguns ilegíveis), de tributos que não especificam a origem de seu fato gerador e outros que se relacionam a imóveis diversos do discuto nos autos, emolumentos cartorários, de custos com alterações contratuais e aquisição de maquinários.

O autor incluiu em seu pleito de indenização gastos de sua atividade empresarial que em nada guarda relação com os fatos discutidos nesta ação, afinal, quais condutas do requerido que lhe obrigou a realizar alterações contratuais em seu estatuto? A mesma indagação se faz quanto aos honorários de contabilidade.

São gastos inerentes a atividade empresarial exercida pelo autor.

A parte autora tenta transferir os custos de sua atividade para o requerido, o que de forma alguma pode ser permitido, se devido qualquer indenização para o autor deve ser decorrente de prejuízos que efetivamente teve por condutas ou omissões ilícitas do demandado.

Observe-se que ao passo em que o autor intenta a presente ação visando a restituição do valor pago pelo imóvel que não lhe foi transferido, a fim de evitar enriquecimento ilícito do requerido, pugna pela indenização de maquinários que adquiriu e que ainda se encontra em sua posse ou que já tenha repassado a terceiros, logo tal pedido é contrário a própria lógica trazida pelo autor, pois ai sim estaria ele também se enriquecendo ilicitamente, haja vista que estaria com o maquinário e indenizado pelos custos que teve com sua aquisição, incidindo ao verbete jurídico venire contra factum proprium
.”

Como nota de rodapé, em sede de embargos de declaração, o juízo os acolheu, em parte, para reconhecer a existência de erro material: “
tendo sido consignado na sentença a celebração de um dos contratos no dia 17 de março de 2019, contudo, conforme apontado, a data correta é 17 de março de 2011
”.

Pois bem, como destacado na sentença, os contratos celebrados com a empresa MT CONSULT PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., nas datas de 17 e 31 de março de 2011 (Ids. 48587525 e 48587526), e com engenheiro agrônomo em 6 de abril de 2011 (Id. 48587527), foram celebrados antes da aquisição do imóvel junto à Municipalidade, em 13 de abril de 2011, com base na expectativa de que viria a negociar com o Poder Público e, como tal, não podem ser considerados para fins de indenização, notadamente quando a anulação do contrato não se constitui em ato ilícito.

Em relação ao contrato celebrado com a empresa A C Cavalcante Materiais para Construção (Id. 48587528), verifica-se dos comprovantes de pagamento (recibos) a ele associados que, além de ser emitidos pela própria Recorrente, inclusive escrito à mão, indicam pagamentos efetuados para pessoa jurídica diversa da contratada, de modo que igualmente não servem para comprovação do direito alegado.

Anota-se recibos com diárias de hotel e gastos laboratoriais junto ao SENAI datados do início do ano de 2010 (Id. 48587536, p. 1/4) e gastos em papelaria (Id. 48587536, p. 5) sem qualquer correlação com a demanda.

Segue-se, ainda, pagamentos a prestadores de serviços também desprovidos em indicar a correlação com os autos, bem como uma série de comprovantes de recolhimento tributos que não especificam o fato gerador e se referem a imóveis diversos, emolumentos cartorários, custas com alterações contratuais, aquisição de maquinários e despesas mensais com contadoria, os quais são inerentes a própria atividade empresarial exercida pela Apelante.

Em verdade, por se relacionarem ao imóvel objeto dos autos, realizados para fins de implantação do projeto que seria realizado no local, e acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, tão somente os gastos com o CREA/MT decorrentes da autorização da futura edificação (Id. 48587537, p. 14/18), no valor total de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), devem ser ressarcidos.

Por sua vez, no que se refere aos danos morais, não obstante seja reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme Súmula 227/STJ, deve estar demonstrado abalo à honra objetiva, ou seja, circunstâncias capazes de atingir a sua imagem, acarretando-lhe prejuízos, sendo ônus da parte autora, pois inserto no seu direito constitutivo.

Nesse sentido, “
para a pessoa jurídica o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo,

isto

é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato

ilícito.

Necessidade

de

demonstração

do

prejuízo extrapatrimonial
” (STJ, AgInt no REsp 1414786/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).

No caso concreto, o magistrado bem delimitou que a recorrente “
não conseguiu demostrar nos autos que em decorrência de tudo o que foi relatado teve seu nome veiculado negativamente perante o mercado de modo a abalar sua tradição empresarial
”, de forma que nenhum reparo deve ser feito, vez que os argumentos apontados em cotejo com o quadro probatório não conseguem desconstituir tal conclusão.

Nessa intelecção, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA – CDA QUITADA – PESSOA JURÍDICA – PREJUÍZO – NÃO COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica pode vir a sofrer dano moral, decorrente do abalo de sua honra objetiva, conforme Súmula no 227/STJ, incumbindo a ela provar nos autos que sua imagem, credibilidade, atributo perante o público em geral quedou abalado pelo ato ilícito. A demandante não se desincumbiu do seu ônus probandi, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(N.U 0016952-43.2015.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos. 2. As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos. 3.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas
.

(N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE EM ESTRADA – DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HONRA OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – NEGADO APELO DA EMPRESA REQUERIDA E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) 3. Danos morais à pessoa jurídica. 4. Não resta dúvida que aplica-se à pessoa jurídica, no que couber, toda a proteção dos direitos da personalidade, conforme estabelece o art. 52, do Código Civil. Porém, a moral da pessoa jurídica é distinta da pessoa física, pois enquanto a abalo da pessoa física é subjetiva, a moral da pessoa jurídica é de ordem objetiva, sendo considerado abalo moral a boa fama, a reputação, a imagem e outros aspectos objetivos que a empresa apresenta perante a coletividade. 5(...).

(N.U 0009654-43.2012.8.11.0055, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por derradeiro, em sede de reexame necessário, observo que o julgador singular, quando da determinação de devolução do valor (R$145.941,85) pago pela Autora/Apelante pela aquisição do imóvel, determinou a incidência de correção monetariamente, desde o pagamento de cada parcela, pelo INPC, e de juros moratórios de 12% ao ano.

Para tanto, consignou que tais índices foram estabelecidos pela própria Fazenda Pública ao entabular o contrato de alienação, de forma que, “
Se foi reconhecido administrativamente como lícito à Fazenda Pública onerar o contrato de tal forma, lícito também é que no caso de devolução dos valores sejam aplicadas as mesmas regras
”.

Em que pese o entendimento, não há como olvidar que
o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses -
Tema n. 810
:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG –
Tema n. 905
, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Logo, a despeito do previsto no contrato, sendo os precedentes vinculantes, impõe-se a sua observância na atualização do crédito.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para condenar o Município apelado, a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em favor da Autora/Apelante, devendo incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária com base no IPCA-E a partir do desembolso e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre o valor a ser restituído à Autora/Apelante (R$ 145.941,85), deverão incidir os consectários legais fixados de acordo com o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Considerando o proveito econômico mínimo obtido após a interposição recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação imposta à Autora/Apelante de 9% para 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022